Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DESPACHO Conforme a certidão de ID. 66305552, não foi possível obter o endereço atualizado da autora, nem com sua intimação e de seu advogado, para levantar o valor do depósito inicial. Houve o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a petição inicial. Encerrou-se o trâmite da ação rescisória perante este Órgão. Assim, arquivem-se os autos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15